Tribunal: CARF
Processo: 16004.720006/2015-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-23

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16004.720006/2015-91
ACÓRDÃO
2202-011.134 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE LUIZ DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011

ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE HORA NO
RELATÓRIO QUE COMPÕE O AUTO DE INFRAÇÃO. SÚMULA CARF No 7.
Não há ausência de hora em Auto de Infração se consta a data e a hora da
lavratura no relatório principal, mesmo que não conste a hora em relatório
complementar emitido pela autoridade fiscal para detalhar aspectos da
ação fiscal e os motivos do lançamento.
Nos termos da Súmula CARF no 7, a ausência da indicação da data e da
hora de lavratura do auto de infração não invalida o lançamento de ofício
quando suprida pela data da ciência.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
NÃO
APLICÁVEL
AO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 11.
A prescrição intercorrente não se aplica ao processo administrativo fiscal,
conforme dispõe a Súmula CARF no 11.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2202-011.134 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720006/2015-91
2
Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino,
Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela 6a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 03, formalizada no acórdão no 02-
25.413, que julgou IMPROCEDENTE a Impugnação do contribuinte em epígrafe, ora Recorrente.
Para fins de descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Contra o contribuinte em epígrafe, doravante mencionado simplesmente como
Contribuinte, foi lavrado, em 21/01/2015, Auto de Infração para formalização do
crédito tributário do ano-calendário 2011, relativo ao Imposto sobre a Renda e
Proventos de Qualquer Natureza de Pessoa Física, doravante mencionado
simplesmente como Imposto sobre a Renda, com os seguintes valores:

O Auditor Fiscal diz em seu relato:
1. O Contribuinte exerce atividade rural, produzindo e vendendo laranjas. As receitas
dessa atividade escrituradas no Livro Caixa apresentado para o ano-calendário 2011
totalizam o valor de R$.12.937.894,00, montante superior ao declarado na
Declaração de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – DIRPF (R$ 11.116.166,01).
Foi verificado que o total das receitas escrituradas no Livro Caixa equivale à soma
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2202-011.134 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720006/2015-91
3
total para o ano de 2011 dos valores verificados nas notas fiscais emitidas pelo
Contribuinte e nas notas fiscais de entrada emitidas pela empresa Sucocítrico
Cutrale Ltda. (CNPJ 61.649.810/0110-11.
2. Embora regularmente intimado, o Contribuinte não conseguiu comprovar com
documentos hábeis e idôneos os valores declarados como despesas/investimentos
da atividade rural (R$.10.962.504,62).
3. Dessa forma, foi arbitrado como rendimento tributável da atividade rural o
resultado da aplicação do percentual de 20% (vinte por cento) sobre o total de
receitas escrituradas no Livro Caixa. Desse valor tributável calculado (R$
2.587.578,80) foi descontado o valor já tributado na DIRPF (R$.153.661,39) e
lançado como valor tributável o montante de R$ 2.433.917,41.
O Contribuinte foi notificado pessoalmente em 29/01/2015. Em 19/02/2015, ele
apresentou impugnação, na qual alega, em síntese:
I. Há vício insanável nas orientações ao Contribuinte, pois não consta hora no Termo
de Verificação Fiscal, não tendo sido atendido o requisito do art. 10, II, e art. 21, §3o,
do Decreto no 70.235/1972, o que torna nulo o Auto de Infração. Além disso, não lhe
foi informado expressamente que se não impugnasse, pagasse ou parcelasse o Auto
de Infração, esta seria imediatamente inscrito em dívida ativa pela Procuradoria da
Fazenda Nacional e ajuizada execução fiscal com acréscimo de 20% no valor do
suposto crédito, o que também contraria o art. 10, II, do Decreto no 70.235/1976 e
viola o direito do Contribuinte ao devido processo legal, com o cerceamento do seu
direito de defesa.

II. O § 2o do art. 61 da Lei n° 9.430/1996 fixou o patamar máximo da multa de mora
em 20% (vinte por cento), o que deve ser aplicado ao caso conforme art. 106, II, "c",
do Código Tributário Nacional – CTN. A multa confiscatória de 75% e 150% não é
aceita pelos tribunais.
III. Os juros com base na Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia – SELIC não são compatíveis com o art. 161, § 1o, do CTN. Ademais, a
cobrança desses juros não foi recepcionada pelo nosso ordenamento jurídico, que
não aceita a capitalização de juros (Código Comercial, art. 253). O entendimento
jurisprudencial pela proibição da cobrança de juros sobre juros é repelida também
pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ e pelo Supremo Tribunal Federal – STF, que
editou a Súmula 121.
IV. A aplicação da Taxa SELIC aos tributos é inconstitucional e viola dispositivos do
CTN, pois a legislação federal não delineia como ela se configura., o que configura
delegação legislação a textos infralegais. Resta contrariado o princípio da legalidade
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2202-011.134 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720006/2015-91
4
(Constituição Federal, art. 150, I). O órgão encarregado de estabelecer a Taxa SELIC
é o Poder Executivo, o próprio credor da obrigação tributária.
V. Pequena parte da doutrina entende que a Taxa SELIC é verdadeira correção
monetária. Tal entendimento, contudo, carece de amparo legal, pois, com o advento
da Lei no 8.091/1995 editada na esteira do Plano Real, resta proibida a correção
monetária.
VI. Assim, deve ser estabelecida a contagem de juros simples no montante de 1%
(um por cento) ao mês, como estipulado pelo art. 161, §1o, do CTN. A possibilidade
de a lei dispor de modo diverso que consta no nesse dispositivo somente ocorre para
que seja estabelecida taxa menor que essa, nunca para majorar esse valor.
A DRJ negou provimento à Impugnação do contribuinte, ora Recorrente, em
acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2011
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE HORA NO RELATÓRIO
QUE COMPÕE O AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DATA E/OU HORA DA
LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Não há ausência de hora em Auto de Infração se consta a data e a hora da lavratura
no relatório principal, mesmo que não conste a hora em relatório complementar
emitido pela autoridade fiscal para detalhar aspectos da ação fiscal e os motivos do
lançamento.
Mesmo sem a aposição da data e/ou hora no Auto de Infração, segundo a súmula
no 7 editada pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, vinculante para a
Administração Tributária Federal, a ausência da indicação da data e da hora de
lavratura do auto de infração não invalida o lançamento de ofício quando suprida
pela data da ciência.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE MENÇÃO À
CONSEQUÊNCIA DO NÃO PAGAMENTO/PARCELAMENTO/IMPUGNAÇÃO.
Não há ausência de informações da consequência do não pagamento, parcelamento
ou impugnação do Auto de Infração se consta nele referência expressa ao art. 21 do
Decreto no 70.235/1972, que trata exatamente dos procedimentos a serem
efetuados quando não é cumprida nem impugnada a exigência, além de constar
instruções para pagamento, parcelamento ou impugnação.
Mesmo na ausência de texto dizendo que haverá cobrança do valor lançado em
caso de não pagamento/parcelamento/impugnação, se a motivação do lançamento
é clara e proporciona a contestação do contribuinte, não há afronta aos princípios
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2202-011.134 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720006/2015-91
5
da ampla defesa e do contraditório. Sem evidência de tolhimento ao direito de
defesa do contribuinte no caso concreto, não há que se falar em declaração de
nulidade do lançamento.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS SELIC. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Tendo o Auditor Fiscal aplicado a multa de ofício e os juros previstos em lei, agiu em
conformidade com o seu dever, em face de a atividade do lançamento ser
plenamente vinculada. De acordo com o art. 26-A do Decreto no 70.235/1972, no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário a este Conselho, no qual
repete as alegações de nulidade em razão da ausência de “data e hora” no Auto de Infração
(apresentadas anteriormente por ocasião da Impugnação), bem como argumenta ter ocorrido a
prescrição intercorrente.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
De início, o Recorrente requer a suspensão do crédito tributário. Contudo, o crédito
tributário já está suspenso em razão da interposição de recurso na esfera administrativa, nos
termos do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Ademais, o Recorrente traz um argumento novo, no sentido de ter ocorrido a
prescrição intercorrente. Contudo, a prescrição intercorrente não se aplica ao processo
administrativo fiscal, conforme dispõe a Súmula CARF no 11, abaixo transcrita:
“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.”
Por fim, da análise do Recurso Voluntário, tem-se que o Recorrente repete os
argumentos apresentados em sede de impugnação relativos à nulidade do Auto de Infração em
razão da ausência da “data e hora” (com exceção do argumento sobre a prescrição intercorrente,
tratado acima).
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2202-011.134 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720006/2015-91
6
Portanto, os argumentos que sobem a este Conselho em sede de Recurso
Voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no acórdão recorrido, inclusive com a
aplicação da Súmula CARF no 7, que aduz que a ausência da indicação da data e da hora de
lavratura do auto de infração não invalida o lançamento de ofício quando suprida pela data da
ciência.
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 114, § 12, do
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023).
1 Preliminar de Nulidade
O Decreto no 70.235/72 dispõe que:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não
influírem na solução do litígio.
Da leitura desses dispositivos, em conjunto com os demais regramentos do Decreto
no 70.235/72 e com o disposto no art. 142 do Código Tributário Nacional – CTN,
infere-se que, quanto ao ato administrativo do lançamento, há requisitos
fundamentais (como a competência do servidor que o executa) e requisitos formais.
De acordo com MANOEL ANTÔNIO GADELHA, os requisitos formais são aqueles
relacionados à maneira como o ato é exteriorizado, inclusive no que diz respeito aos
elementos de linguagem que devem ser utilizados e ao modo de sua transmissão ao
sujeito passivo:
Já se o vício estiver presente no que denominamos de requisitos complementares do
lançamento, ou seja, naqueles que devem compor a linguagem para a comunicação
jurídica, consistente na notificação ao sujeito passivo, estaremos falando de vício
formal.
Os requisitos complementares ou formais são aqueles exigidos por lei para o
momento da edição do ato, por isso são denominados requisitos extrínsecos ao
lançamento.
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2202-011.134 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720006/2015-91
7
Ainda de acordo com o autor retro mencionado, o vício formal não afeta
substancialmente a aplicação da norma tributária material, devendo ser declarada
a invalidade do ato por ele maculado somente quando a finalidade em razão da
qual foi estabelecido o requisito correspondente não for atingida.
Porém, quando o vício alcança requisito fundamental do lançamento, está-se diante
de um vício substancial, ou vício de natureza material, o qual fulmina o lançamento,
tornando-o imprestável, devendo ser declarada a sua nulidade.
Resta indiscutível que os elementos presentes no art. 142 do CTN (abaixo transcrito)
definem os contornos básicos do ato administrativo de lançamento, sendo
imprescindíveis para a própria caracterização da relação jurídica tributária:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
(...)
O Contribuinte pede a declaração de nulidade do Auto de Infração, fundamentando
seu pedido em dois pontos: ausência de aposição de hora no Termo de Verificação
Fiscal e cerceamento do seu direito de defesa por falta de informação da
consequência do não pagamento, parcelamento ou impugnação do Auto de
Infração.
Os relatórios que compõem o Auto de Infração demonstram com clareza os motivos
do lançamento efetuado, bem como a forma como foi feito o arbitramento. O
motivo dado pelo Auditor Fiscal se mostrou suficiente para fundamentar a
realização do arbitramento. A motivação é clara e plenamente passível de
contestação, que foi feita detalhadamente pelo impugnante. O arbitramento foi
efetivado com base em critério previsto em lei. Dessa forma, não houve afronta ao
art. 142 do CTN, que foi cumprido pela autoridade fiscal. Houve notificação pessoal
do Contribuinte, que teve ciência de todos os documentos e relatórios que compõem
o Auto de Infração.
Ademais, tendo o Auditor Fiscal se desincumbido de esclarecer os fundamentos da
autuação, a violação ao princípio constitucional do direito à ampla defesa e do
contraditório não ocorreu. Não houve prova ou mesmo indícios de que houve
prejuízo à defesa do Contribuinte no caso concreto.
O Termo de Verificação Fiscal é um dos relatórios que compõem o Auto de Infração,
no qual o Auditor Fiscal relata em detalhes o que aconteceu durante a ação fiscal e
os motivos da lavratura. O relatório intitulado "Auto de Infração IMPOSTO SOBRE A
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2202-011.134 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720006/2015-91
8
RENDA DA PESSOA FÍSICA" (fls. 416 e seguintes), que também compõe o Auto de
Infração e foi lavrado e recebido no mesmo momento, consta a data e a hora da
lavratura:

Ademais, mesmo que faltassem a data e hora, ou mais ainda, como no caso,
somente a hora, isso consistiria em mera irregularidade formal, não havendo
nenhum prejuízo à defesa do autuado o que não é suficiente para que se declare a
nulidade do lançamento. Esse já era o entendimento do antigo Conselho de
Contribuintes, como se vê nos exemplos a seguir:
Acórdão 104-17338
Ementa: NULIDADE DO LANÇAMENTO - FALTA DO GRUPO, DATA E HORA DA
LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO - Para que haja nulidade do lançamento é
necessário que exista vicio formal imprescindível à validade do lançamento. Dessa
forma, se o autuado revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram
imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante extensa e
substanciosa defesa, abrangendo não só outras questões preliminares como
também razões de mérito, descabe a proposição de nulidade do lançamento por
cerceamento do direito de defesa ou por vicio formal.
Recurso 109795. Acórdão
Ementa. COFINS - NORMAS PROCESSUAIS - I) REQUISITOS FORMAIS DO
LANÇAMENTO - A inexistência dos aspectos temporais (data e hora da lavratura do
auto de infração), requisitos necessários para a caracterização do aspecto temporal
do fato gerador, não compromete a finalidade da exigência se essa lacuna foi
suprida pela data da ciência do lançamento [...]
Acórdão 203-03537
Ementa: COFINS - PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL -NULIDADES - FALTA DE
ELEMENTOS ESSENCIAIS DO AUTO DE INFRAÇÃO - PRINCÍPIOS DA ECONOMIA
PROCESSUAL E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS - A falta de indicação da
data, hora e local da lavratura do Auto de Infração não enseja a decretação da sua
nulidade, ainda que se tratem de elementos essenciais tal como estabelece o art. 10,
II do Decreto n° 70.235/72, se não há prejuízo para a defesa e o ato cumpriu sua
finalidade. Aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e economia
processual.
Decisões nesse mesmo sentido se repetem no atual Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF, como no exemplo a seguir:
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2202-011.134 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720006/2015-91
9
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2003
JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE FISCAL.
Nos lermos do art. 9o do Decreto 70.235/72 e alterações posteriores, é válida o
lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, mesmo que
de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo. Observância da
Súmula CARF n° 27.
VÍCIO FORMAL. AUSÊNCIA DE HORA DE LAVRATURA, INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
Vício formal no ato administrativo de lançamento ocorre na omissão ou na
observância incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis à existência
ou seriedade do ato. A ausência de hora de lavratura não se constitui em
formalidade indispensável ao lançamento, sendo suprida pela ciência posterior do
sujeito passivo. A não configuração de prejuízo à defesa corrobora a falta de
motivação para a declaração de nulidade. Observância da Súmula CARF n° 7.
GRIFEI
NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. INOCORRÊNCIA.
Se o Relatório Fiscal e os demais anexos que compõem a Notificação Fiscal contêm
os elementos necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a
legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do direito
ao contraditório e à ampla defesa, não há que se falar em nulidade.
[...]
(CARF, 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara /1a Turma Ordinária, Processo n°
15375.002349/2009-41, Acórdão n° 2401-007.787, Sessão de 08 de julho de 2020)
O CARF já emitiu, inclusive, súmula vinculante sobre o assunto:
Súmula CARF n° 7
A ausência da indicação da data e da hora de lavratura do auto de infração não
invalida o lançamento de ofício quando suprida pela data da ciência. (Vinculante,
conforme Portaria MF n° 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão n° 106-13534, de 11/09/2003 Acórdão n° 102-46574, de 01/12/2004
Acórdão n° 103-19444. de 03/06/1998 Acórdão n° 104-17338, de 26/01/2000
Acórdão n° 103-20828, de 20/02/2002
A simples ausência de informação sobre a consequência do não pagamento,
parcelamento ou impugnação não é suficiente para caracterizar obstrução ao
direito de defesa do Contribuinte, mesmo porque está tudo expressamente
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2202-011.134 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720006/2015-91
10
discriminado em lei. No caso, consta no Auto de Infração, logo depois da
demonstração do total devido (fls. 416), referência expressa ao art. 21 do Decreto no
70.235/1972:
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora
declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de
trinta dias, para cobrança amigável. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
§ 3° Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago o crédito
tributário, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor remisso e
encaminhará o processo à autoridade competente para promover a cobrança
executiva.
Ademais, é consequência lógica de qualquer dívida a cobrança e possível
ajuizamento de execução judicial por parte do credor. Vale observar que as
instruções para apresentação de impugnação, pagamento ou parcelamento foram
dadas ao Contribuinte.
Não há que se falar, portanto, em nulidade do Auto de Infração.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 513
DF CARF MF
Original